Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Consumidor. Recurso inominado. Transação financeira realizada mediante fraude. Participação do usuário. Falha no sistema de segurança do banco. Culpa concorrente. Dano material proporcional. Dano moral não caracterizado. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: declarar a nulidade da transferência bancária de R$4.550,00, realizada em 09/05/2024; e condenar a instituição financeira a pagar ao autor a metade do prejuízo material, correspondente a R$2.275,00, mais os acréscimos legais, por força da culpa concorrente reconhecida.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro; (ii) se o autor possui direito à restituição da quantia transferida para terceiro, via PIX; e (iii) se o autor tem direito à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. O autor alega que recebeu ligação telefônica de suposto preposto do Banco de Brasília - BRB e, com o intuito de coibir operações irregulares em sua conta corrente, seguiu as orientações, inseriu o código fornecido no aplicativo do banco (ID 65143479 - Pág. 1 e 65143476 - Pág. 2) e realizou a transferência de R$4.550,00, via PIX, para terceiro.
6. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu as orientações recebidas e realizou a transação financeira, permitindo que transação fraudulenta fosse realizada. Com efeito, a falta de confirmação da fidedignidade da chamada telefônica desencadeou o ilícito.
7. Na hipótese, minutos depois da transação financeira realizada em 09/05/2024, o autor comunicou o ocorrido à instituição financeira e à autoridade policial (ID 65143453 - Pág. 1/2, 65143479 - Pág. 3 e 65143484). E a ré não comprovou que adotou as providências cautelares necessárias para impedir ou minimizar o prejuízo do consumidor, uma vez que iniciou o processo em 28/05/2024 (ID 65143479 - Pág. 2) e não demonstrou que fez contato com a instituição financeira destinatária da transferência, e tampouco que tentou reaver a importância transferida (ID 65143480), deixando de cumprir o artigo 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix.
8. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
9. Outrossim, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos seguintes termos: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
10. Por conseguinte, tendo as partes contribuído de forma determinante para a consolidação da fraude, irretocável a sentença que reconheceu a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre o usuário e a instituição financeira (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
11. Outrossim, a caracterização do dano moral exige a comprovação de que o evento danoso repercutiu na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, por si só, não é suficiente para gerar dano moral e, a despeito dos dissabores causados, o fato não extrapolou o âmbito obrigacional e não atingiu de forma significativa direito da personalidade do correntista, a ensejar a reparação pecuniária. Nesse sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, data de Julgamento: 17/06/2024, Rel. Marco Antônio do Amaral, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
IV. Dispositivo
12. Recursos desprovidos.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 945; Resolução BACEN/DC No 103/2021, artigo41-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; Enunciado no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino Das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2023; Acórdão: 1879847, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma, j. 17/06/2024; Acórdão 1769690, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma, j. 09/10/2023; e Acórdão 1662822, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma, j. 14/02/2023.